Tribunal: TJES
Processo: 5005496-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005496-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIEL BERNARDO DE JESUS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005496-10.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EZEQUIEL BERNARDO DE JESUS

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu, quando do julgamento meritório, a ilegalidade da conduta da Requerida em descadastrar o Requerente de sua plataforma de serviço de transporte.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que sua exclusão da plataforma de serviço consistiu em ato ilícito, merecendo revisão que permita seu retorno ao aplicativo de transporte.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização do ato ilícito referido na inicial.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Com efeito, em que pese as alegações autorais, em especial de que a requerida teria bloqueado sua conta sem justificativa adequada, importante esclarecer que o contrato de adesão celebrado entre as partes determina que utilização regular da plataforma depende da regularidade da conduta do parceiro, de sorte que se reconhece a regularidade material do bloqueio do cadastro do autor, pois a requerida juntou aos autos prova das reclamações, prova da apuração e notificação do descredenciamento do requerente, julgando-se improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e de reestabelecimento da conta, ante o reconhecimento de legalidade do bloqueio da conta. Ademais, valioso mencionar que os contratos são regidos por diversos princípios, dentre eles estão o princípio da autonomia da vontade ou consensualismo e, segundo este princípio, as partes possuem ampla liberdade de contratar, de estabelecerem as condições de forma soberana por meio do ajuste de vontades, podendo o contrato ser estabelecido por diversas formas, mas todas submetidas e garantidas pelo ordenamento jurídico, mesmo que indiretamente, ou seja, se garante liberdade plena, nos termos da Lei. Assim, pela consensualidade, duas ou mais pessoas convergem de forma livre e consciente e fazem nascer direitos e obrigações, revestido de caráter obrigatório, pelo que o negócio jurídico celebrado deve ser honrado, sob pena de inadimplência e apenas pontualmente, sobretudo nas relações de consumo, é que se permite ao Estado/Juiz invalidar esta ou aquela cláusula, quando a considera abusiva e, no caso dos autos, considerando incontroversa a existência de insatisfação de usuários para com o autor/colaborador, reconhece-se a regularidade do descredenciamento do autor na plataforma da requerida [...] No caso dos autos, a requerida juntou aos autos prova de que notificou o autor acerca das irregularidades relatadas pelos consumidores, caindo por terra a alegação autoral de que o bloqueio/descredenciamento tenha ocorrido de forma unilateral e sem justificativa prévia, pelo que se julga improcedente a pretensão indenizatória”.

No mesmo sentido, confira-se outros julgados:

«PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE POR DE MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desativação de conta – Aviso prévio – Desnecessidade -
Descumprimento dos termos estabelecidos – Ação improcedente
– Recurso desprovido, com observação (
TJSP
; Apelação Cível 1005185-96.2022.8.26.0562; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2023; Data de Registro: 13/02/2023)»

«RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos – Autor que pretendia a sua reintegração aos quadros de 'motorista parceiro' do aplicativo 'Uber' – Autor que foi descadastrado pela empresa – Alegação de prática de diversas condutas irregulares no exercício da atividade profissional –
Descadastramento motivado – Liberdade de contratação – Exegese artigo 421 do Código Civil – Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa
– Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido (
TJSP
; Apelação Cível 1025671-25.2021.8.26.0405; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)»

«APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE CONDUTA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, é lícita a desativação do cadastro do motorista parceiro que viola norma de conduta prevista em instrumento contratual firmado, o que afasta o dever de indenizar
. 2. Apelação conhecida e não provida (
TJDFT
, Apelação Cível 0711848-02.2022.8.07.0001; Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas; julgado em 08/11/2022, publicado em

24/11/2022)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.